Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA DE SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL. NÃO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. Nos termos do que dispõe o § 1o, do artigo 97, do Código Penal, a internação se dará por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, por perícia médica, a cessação da periculosidade do segurado. Deve ser a mantida a internação em hipótese na qual o laudo pericial constatou que a periculosidade do agravante está entre moderada e alta, desaconselhando-se, por ora, a desinternação condicional ou o deferimento de saídas terapêuticas.